Tribunal: TJMT
Processo: 1012385-82.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012385-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DIVARCI ALVES - CPF: 546.560.369-00 (AGRAVANTE), EMANOEL GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 126.959.551-20 (AGRAVANTE), JOANA RAMOS DE ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 178.201.621-04 (AGRAVANTE), BALBINA MARTINS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 274.227.801-00 (AGRAVANTE), MARILENE LOPES DE SIQUEIRA - CPF: 441.944.711-72 (AGRAVANTE), GERSON DA CRUZ ARAUJO - CPF: 799.949.461-53 (AGRAVANTE), CLARINDA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 007.063.461-06 (AGRAVANTE), JINEI FRANCISCO DE QUEIROZ - CPF: 696.528.131-68 (AGRAVANTE), LUCI COSTA DE LIMA - CPF: 208.809.871-20 (AGRAVANTE), BENEDITO ERASMO DE LIMA - CPF: 208.842.061-49 (AGRAVANTE), LOURDES LARA DE OLIVEIRA - CPF: 346.289.081-68 (AGRAVANTE), IRACI BENVINDA DA COSTA - CPF: 160.314.741-15 (AGRAVANTE), HILARIO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 229.401.701-34 (AGRAVANTE), ANGELO PEDROSO DE AMORIM - CPF: 111.269.571-00 (AGRAVANTE), MARIA MARGARIDA VIEIRA DE AMORIM - CPF: 241.872.321-68 (AGRAVANTE), MAURO MENDES DA SILVA - CPF: 140.405.901-63 (AGRAVANTE), LEONARDO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 207.079.321-49 (AGRAVANTE), ANICE MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 139.005.011-49 (AGRAVANTE), CLAUDOMIRO BATISTA - CPF: 025.870.158-71 (AGRAVANTE), CELIA BANHOLI BATISTA - CPF: 985.448.531-53 (AGRAVANTE), GILMA DA SILVA ROHDEN - CPF: 241.090.101-87 (AGRAVANTE), LAZARO ROQUE DE AMORIM - CPF: 176.283.851-68 (AGRAVANTE), MARINA MARIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 161.955.071-72 (AGRAVANTE), CARLINDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.785.511-49 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula nº 150).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIVARCI ALVES E OUTROS., em face da decisão do r. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA, de nº 1004188-83.2018.8.11.0041, proposta em face de CAIXA SEGURADORA S. A., acolheu o pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Em breve síntese, defendem os agravantes que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois é da competência da justiça estadual o processamento e julgamento das ações securitárias como a em discussão. Informam que adquiriram os imóveis assegurados, objeto da lide, antes de 02.12.1988, não sendo, portanto, alcançados pela Lei nº 7.682/88 e pela MP nº 478/09.

Sustentam que é remoto o comprometimento do FCVS. Alegam que o efeito suspensivo deve ser concedido, pois o seu direito mostra-se cristalino e pode sofrer enormes prejuízos em caso de manutenção da decisão agravada.

Requerem, dessa forma, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugnam pelo total provimento do recurso, para confirmar a liminar vindicada e reformar, definitivamente, a decisão atacada.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID nº 46430975).

Em suas contrarrazões, a seguradora litigante manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo (Petição de ID nº 49056566).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 48286539)

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que falta razão aos agravantes.

O atual entendimento firmado pela Corte Superior é no sentido de que, para ingressar no feito, a CEF deve provar o seu interesse jurídico, mediante demonstração do comprometimento do Fundo.

Todavia, não compete à Justiça Estadual analisar se existe interesse jurídico da empresa pública para atuar no feito.

De modo que, formulado o pedido para a Caixa Econômica Federal ingressar nos autos, apenas a Justiça Federal têm competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico.

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 150 do STJ:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação idêntica a presente, posicionou-se pela necessidade de observância da Súmula nº 150:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Por efeito, tem-se que a decisão não merece reforma, a qual deve permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Assim, andou bem o Juízo
a quo
em determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para analisar se existe interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal.

Desse modo, analisando os argumentos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão agravada, devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020